Tribunal: STF
Processo: HC 106477
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Execução penal. Exame criminológico. Lei nº 10.792/03. Progressão de regime. Decisão fundamentada. Habeas Corpus denegado. Acompanhamento psicológico por profissional habilitado disponibilizado pelo estado. Direito do preso (art. 41, inciso VII, da Lei nº 7.210/84). Ordem concedida de ofício para esse fim. 




1. Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que “o exame criminológico, embora facultativo, deve ser feito por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário” (HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08). 




2. Habeas Corpus denegado. 




3. É fundamental que o estado ofereça as necessárias condições ao paciente, disponibilizando profissional de psicologia para realizar o seu regular acompanhamento, por se tratar, inclusive, de um direito ao preso, consagrado na Seção II, art. 41, inciso VII, da Lei nº 7.210/84. 




4. Ordem concedida de ofício para esse fim.